Tribunal: TJPA
Processo: 0005287-66.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005287-66.2019.8.14.0048

APELANTE: JOSE NAZARENO DOS SANTOS DA SILVA, PAULO ROBERTO DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. ÁLIBI DEFENSIVO INCONSISTENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
PAULO ROBERTO DA SILVA SOUZA
e
JOSÉ NAZARENO SANTOS DA SILVA
contra sentença da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática do crime de roubo majorado, com base no
art. 157, §2º, incisos I e II,
e
§2º-A, inciso I, c/c art. 29, todos do Código Penal Brasileiro
. Foram fixadas penas privativas de liberdade em regime inicial fechado, com manutenção da prisão preventiva. A defesa alegou insuficiência probatória, nulidade do reconhecimento, inconsistências no conjunto probatório e pleiteou, subsidiariamente, redução das penas e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) avaliar a validade do reconhecimento pessoal dos acusados pelas vítimas; (iii) examinar eventual necessidade de readequação da dosimetria da pena, inclusive quanto à pena de multa; (iv) analisar a possibilidade de concessão do direito de apelar em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por meio dos depoimentos firmes, coerentes e convergentes das vítimas, que reconheceram os réus em sede policial e judicial, sob o crivo do contraditório, além da confissão parcial de um dos apelantes e da fragilidade do álibi defensivo apresentado.

A ausência de apreensão dos bens subtraídos não invalida a condenação, diante da solidez dos relatos das vítimas, cuja palavra, em crimes patrimoniais, tem especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos.

A alegação de nulidade do reconhecimento não prospera, pois, embora o
art. 226 do CPPB
deva ser observado, o reconhecimento judicial foi confirmado por outras provas autônomas e idôneas, suficientes para confirmar a autoria e afastar a alegada nulidade.

A dosimetria da pena está devidamente fundamentada, com valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime com base em elementos concretos. A pena de multa foi corretamente imposta, por se tratar de sanção obrigatória prevista no tipo penal.

Não há elementos novos a justificar a revogação da prisão preventiva, mantida com base na gravidade concreta do delito, na pena aplicada e na preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente, harmônica e prestada sob o contraditório, tem especial relevância probatória nos crimes patrimoniais, mesmo sem apreensão da
res furtiva
.

O reconhecimento judicial do réu é válido quando corroborado por outras provas colhidas em juízo, afastando eventual nulidade por inobservância do
art. 226 do CPPB
.

A imposição da pena de multa é obrigatória quando prevista no preceito secundário do tipo penal, não podendo ser afastada na fase de julgamento.

A manutenção da prisão preventiva é legítima diante da gravidade concreta do crime, da pena aplicada e da ausência de fatos novos que justifiquem a revogação da medida cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 157, §2º, incisos I e II, §2º-A, inciso I, e art. 29; CPPB, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 921601/RR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020, DJe 18.12.2020; TJDF, Apelação Criminal 0705374-40.2021.8.07.0004, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 14.09.2023, DJe 22.09.2023; TJRO, Apelação Criminal 1004702-75.2017.822.0005, Rel. Des. Osny Claro de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO ROBERTO DA SILVA SOUZA
e
JOSÉ NAZARENO SANTOS DA SILVA
, já qualificados nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, nos autos da Ação Penal nº 0005287-66.2019.8.14.0048, que julgou procedente a denúncia para condenar os réus pela prática do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, §2º, incisos I e II, e §2º-A, inciso I
, na forma do
art. 29, todos do Código Penal Brasileiro
, fixando-lhes penas privativas de liberdade em regime inicial fechado, mantendo, ainda, a prisão preventiva.

Narra a denúncia que (ID.25787186, págs.1-6), no dia 13 de junho de 2019, por volta das 19h30min, os denunciados, munidos de arma de fogo e agindo em concurso de pessoas, ingressaram na Farmácia do Trabalhador, situada na Avenida Dr. Miguel de Santa Brígida, em Salinópolis/PA, e subtraíram valores em espécie, aparelhos celulares e objetos pessoais das vítimas presentes no local. Após a prática delitiva, os agentes evadiram-se em motocicleta, sendo posteriormente identificados a partir de depoimentos e reconhecimentos realizados na fase policial e judicial.

Sobreveio sentença (ID.25787251, págs.1-4, 25787252, págs.1-5, 25787253, págs.1-6) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, constatando a autoria e a materialidade delitivas em relação a PAULO ROBERTO DA SILVA SOUZA e JOSÉ NAZARENO SANTOS DA SILVA, aos quais foram impostas penas privativas de liberdade em regime fechado. ALEX SARMANHO DA SILVA foi absolvido por insuficiência de provas. Manteve-se a prisão preventiva dos réus condenados, sendo-lhes negado o direito de apelar em liberdade.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, apresentando razões recursais (ID.25787257, págs.3-6, 25787258, págs.1-3) nas quais alegou ausência de provas suficientes para a condenação, impugnando a regularidade do reconhecimento dos acusados, a inexistência de apreensão de objetos do crime em poder dos réus e a existência de contradições entre os depoimentos colhidos. Requereu, ao final, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a mitigação das penas impostas, com readequação da dosimetria e concessão do direito de recorrer em liberdade.

O
Parquet
apresentou contrarrazões (ID.25787258, págs.6-9, 25787259, págs.1-6, 25787260, págs.1-8) pugnando pelo desprovimento do apelo, ao argumento de que a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e convergentes das vítimas, corroborados por outros elementos dos autos. Sustentou que as teses defensivas eram frágeis e contraditórias, incapazes de abalar o juízo condenatório. Defendeu a correção da dosimetria da pena aplicada e a impossibilidade jurídica de exclusão da pena de multa, requerendo, ao final, a manutenção integral da sentença prolatada.

O Ministério Público, em segundo grau (ID.25908137), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a prova dos autos demonstrava de forma segura a materialidade e a autoria do roubo majorado imputado ao apelante. Ressaltou a especial relevância dos firmes depoimentos das vítimas, o reconhecimento pessoal realizado sob contraditório e a inconsistência do álibi defensivo. Considerou legítima a valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime, bem como obrigatória a imposição da pena de multa. Requereu a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
PAULO ROBERTO DA SILVA SOUZA
e
JOSÉ NAZARENO SANTOS DA SILVA
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à suficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, à validade do reconhecimento realizado pelas vítimas, à verificação de eventual inconsistência do álibi defensivo e, subsidiariamente, à correção da dosimetria da pena, inclusive quanto à aplicação da pena de multa.

II.1 – Da autoria, materialidade e pedido absolutório

A pretensão absolutória não merece acolhimento.

A materialidade encontra-se robustamente demonstrada pelos documentos constantes dos autos, especialmente o boletim de ocorrência, o termo de exibição e apreensão, bem como pelos relatos das vítimas. A autoria delitiva, por sua vez, decorre dos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos das vítimas ALINE VITÓRIA CAMPOS MORAIS, JOSIANE SILVA DE MELO e JOÃO BATISTA MARQUES CORRÊA, que reconheceram de forma segura os apelantes como autores do roubo, tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ainda que não tenham sido apreendidos os objetos subtraídos em poder dos réus, a jurisprudência é firme no sentido de que, em delitos patrimoniais cometidos às ocultas, a palavra da vítima, quando coerente, segura e confirmada por outros elementos de prova, possui especial valor probante, apto a fundamentar o juízo condenatório. Tal entendimento é pacífico nos tribunais, que reiteradamente decidem:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Se as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e a autoria relativas ao crime de roubo majorado imputado na denúncia, inviável o acolhimento do pleito absolutório.
Nos casos de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com os demais elementos probatórios
. Afigura-se acertada a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, haja vista que o édito condenatório se espelhou em todo o contexto probatório dos autos, com destaque, para além da palavra da vítima, ao depoimento do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado; ao reconhecimento efetuado na fase extrajudicial pela vítima; à apreensão da res furtiva na posse dos envolvidos; e à confissão judicial do corréu quanto à autoria do recorrente.

(
TJ-DF 07053744020218070004 1757948, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023
) (G.N.).”

O álibi defensivo apresentado pelos apelantes revelou-se inconsistente. As versões por eles prestadas em juízo se mostraram contraditórias com os depoimentos de suas próprias testemunhas, o que, longe de fortalecer a tese defensiva, contribuiu para enfraquecê-la. Ademais, o corréu PAULO ROBERTO chegou a admitir a prática do delito, embora tenha tentado isentar o irmão JOSÉ NAZARENO de participação, circunstância que, contudo, não se sustenta diante da convergência probatória em sentido contrário.

II.2 – Da validade do reconhecimento

A alegação de nulidade do reconhecimento das vítimas por eventual inobservância das formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
não encontra amparo no caso concreto.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado o entendimento de que as regras do
art. 226 do CPPB
não são mera recomendação, mas uma garantia ao acusado (
HC 598.886/SC
), a mesma Corte Superior ressalva que a condenação pode ser mantida quando fundamentada em provas independentes e não contaminadas.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 2. Na espécie, apesar da alegação da defesa de que não houve reconhecimento regular do réu, extrai-se dos autos que o referido elemento de informação não foi utilizado de forma isolada para a condenação, a qual foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente a solidez dos depoimentos das testemunhas, em juízo, e o fato de o recorrente e o corréu terem sido presos em flagrante, logo após o cometimento do delito, porquanto as vítimas do roubo, de imediato, "encontraram uma viatura policial e noticiaram o crime, descrevendo os fatos e as roupas que os assaltantes vestiam", sendo que três policiais visualizaram os acusados em fuga e na posse da res furtiva, qual seja, uma bicicleta. 3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do recorrente na fase policial pelas vítimas, bem como foram colhidas provas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria e afastar a alegação de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. 4. O entendimento exarado pelo Tribunal de origem consoa com o entendimento deste Tribunal Superior de que, "antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n. 793.886/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023, grifei). 5. Dessa forma, havendo flagrante delito do acusado, na posse da res furtiva, imediatamente após a empreitada criminosa, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, uma vez que não há dúvida quanto à individualização do suposto autor do delito, reconhecido pelas vítimas logo após o cometimento do delito, ainda no local dos fatos. 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC: 921601 RR 2024/0214471-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024
) (G.N.).”

No presente caso, a condenação não se baseia em prova isolada. O reconhecimento dos apelantes está solidamente amparado por um conjunto probatório autônomo e robusto, que inclui as narrativas minuciosas prestadas pelas vítimas quanto à atuação de cada agente no crime, à utilização de arma de fogo e à forma de abordagem, além da confissão parcial de um dos réus e da fragilidade do álibi apresentado.

Dessa forma, a autoria está suficientemente comprovada por fontes de prova independentes, o que afasta a alegação de nulidade.

II.3 – Da dosimetria da pena

No que se refere à dosimetria, não há reparos a serem feitos.

O juízo sentenciante justificou, de forma idônea, a valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime. Quanto aos antecedentes, inexistem elementos que indiquem o uso de registros processuais sem trânsito em julgado, razão pela qual presume-se que a fundamentação tenha se baseado em condenações anteriores definitivas, o que é admissível. Já as consequências foram negativadas em razão do prejuízo significativo causado às vítimas, que não recuperaram os bens subtraídos, fator igualmente reconhecido como legítimo pelos Tribunais Superiores.

A pena de multa, por sua vez, constitui sanção penal prevista no preceito secundário do tipo penal e, portanto, de aplicação obrigatória. Eventual alegação de hipossuficiência econômica deve ser deduzida perante o juízo da execução, não cabendo sua dispensa no julgamento do mérito da apelação, conforme jurisprudência consolidada:

“Apelação Criminal. Roubo. Absolvição. Materialidade e autoria comprovadas. Reconhecimento da vítima. Credibilidade. Manutenção. Indenização. Art. 387, IV, CPP. Denúncia. Ausência de pedido expresso. Impossibilidade. Reforma. Pena de multa. Isenção. Pena de preceito secundário. Legalidade da condenação. Recurso parcialmente provido. 1 – Tratando-se de crime contra o patrimônio, a palavra das vítimas é prova relevante e suficiente para fundamentar o decreto condenatório, principalmente se o reconhecimento dos agentes se deu de forma uníssona nas duas fases do processo. 2 – Se o conjunto probatório é seguro a evidenciar que os apelantes praticaram o crime de roubo pelo qual foram condenados, a tese defensiva de fragilidade probatória torna-se desarrazoada. 3 – A indenização em favor da vítima pelo prejuízo sofrido demanda pedido expresso do Parquet, nos casos de ação pública incondicionada, ou da parte prejudicada, nas ações condicionadas à representação, para ser obtida, pois permite à parte o exercício do contraditório e ampla defesa.
4 – A multa é uma espécie de pena – sanção de preceito secundário do tipo penal. Trata-se, portanto, de sanção impositiva, não podendo o julgado isentar ou reduzir para os condenados, sob pena de violação ao princípio da legalidade
. Recurso parcialmente provido. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 1004702-75.2017.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Osny Claro de Oliveira, Data de julgamento: 15/05/2023
(
TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 10047027520178220005, Relator: Des. Osny Claro de Oliveira, Data de Julgamento: 15/05/2023, Gabinete Des. Osny Claro de Oliveira
) (G.N.).”

II.4 – Do direito de recorrer em liberdade

Inviável, por fim, o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade. A prisão preventiva dos réus encontra-se devidamente mantida na sentença recorrida, com base na gravidade concreta do crime, na pena aplicada e no risco à ordem pública. Ausente qualquer fato novo apto a justificar a revogação da custódia cautelar.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na íntegra, a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, inclusive quanto à dosimetria da pena, à imposição da pena de multa e à manutenção da prisão preventiva.

É como voto
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
desembargadora – relatora

Belém, 08/06/2026